Tribunal: CARF
Processo: 10630.001133/2005-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.001133/2005-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.064 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
HUMBERTO DE CAMPOS DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE.
Uma vez discriminadas as despesas com plano de saúde com cada beneficiário,
devem ser restauradas as deduções referentes ao Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para restaurar despesas com plano de saúde, no valor de R$ 2.183,76.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 26/09/05, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 4.759,84 a título de IRPF suplementar, exercício 2003,
ano-calendário 2002, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante das
seguintes infrações:
- dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 14.038,52;
- dedução indevida com dependente no valor de R$ 1.272,00;
- dedução indevida com despesas com instrução, no valor de R$ 1.998,00;
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação na
qual aduz, em síntese, que Rubiana Pereira Souza do Carmo é sua esposa e dependente para fins
de IRPF. Acrescenta que a DAA-2003 da referida senhora foi apresentada à revelia pelo
Escritório de Contabilidade, por esta ter sido sócia da empresa Pereira Têxtil Ltda, CNPJ
03.691.272/0001-73 (alteração contratual, fls. 22/23), mas que não recebeu qualquer renda da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.001133/2005-53
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.064 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.001133/2005-53

empresa. No que se refere às despesas médicas, independentemente da relação de dependência,
apresenta o comprovante das despesas médicas pagas à UNIMED.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) documentos de identificação (fl.09);
(ii)
auto de infração (fls.10-20);
(iii)
alteração do contrato social da firma PEREIRA TEXTIL LTDA. (fls.22-24);
(iv)
extrato de pagamentos UNIMED, referentes a assistência médica durante no
ano de 2002, em nome de HUMBERTO DE CAMPOS DO CARMO (fl.26)
(v) certidão de casamento (fl.28);
(vi)
certidão de nascimento de JOAO FELIPE SOUZA DO CARMO (fl.30);
(vii)
Acerto de Declaração - 2003 de HUMBERTO DE CAMPOS DO CARMO
(fl.44); e
(viii) DAA - 2003 de HUMBERTO DE CAMPOS DO CARMO (fls.50-54).

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Juiz de Fora (MG) proferiu o acórdão no 09-
19.045 - 1a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
independentemente do valor dos rendimentos informados na DAA-2003 de
Rubiana Pereira Souza do Carmo, estes não integraram o presente AI e não
deverão ser aqui discutidos. A Sra. Rubiana estava obrigada a apresentação da
DAA-2003 e tendo em vista que a Declaração IRPF do autuado não foi
apresentada em conjunto. Assim, deverá ser mantida a glosa da dedução a título
de dependentes e por consequência, a glosa a título de despesas com instrução e
despesas médicas, por se referirem A Sra. Rubiana.
b)
quanto ao documento comprobatório de despesas com a UNIMED, fls. 26,
não especifica quais os valores referem-se ao autuado, à Sra. Rubiana, e a João
Felipe Souza do Carmo, este dependente do autuado, não se podendo dele
extrair quais as despesas que realmente são dedutíveis para fins de IR.
Inconformado com o v. acórdão no 09-19.045 - 1a Turma da DRJ/JFA, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese,
a)
o recorrente apresentou declaração em conjunto com a sua esposa,
senhora Rubiana, na exata forma do art. 8° da RIR/1999, oportunidade em que o
recorrente incluiu em sua declaração os valores a título de dedução com
dependentes e as despesas com ensino e saúde;
b)
sobre a obrigação da Sr. Rubiana ter entregue a DAA-2003 informando
suas cotas, mesmo que o fosse, isso não vedaria a opção pela entrega de
declaração em conjunto com o seu cônjuge, conforme demonstra o Acórdão
administrativo:102-43732, PAF: 10480.006245/97-18;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.064 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.001133/2005-53

c)
a senhora Rubiana não pediu e não autorizou que outra pessoa enviasse
DAA-2003 para a SRF, o que poderia ser facilmente constatado pelo Auditor-
fiscal ou pela 1a Turma do DRJ/JFA com a realização de uma perícia para saber
o "IP" do computador que enviara a referida DAA-2003, como prevê o art. 18 do
Decreto 70.235;
d)
a senhora Rubiana não teve renda no ano de 2002, motivo pelo qual o
recorrente não lançara seus rendimentos em sua DAA- 2003 em conjunto;
e)
o Auditor-fiscal deveria ou intimar o recorrente e a sua esposa para
prestarem esclarecimento sobre as suas DAA ou interpretar a lei de forma mais
benéfica ao recorrente, assim como prevê o inciso II do artigo 112 do Código
Tributário Nacional e o art 7° da Lei 10.426/2002;
f)
quanto às despesas médicas, junta novo documento comprobatório;
g)
em atendimento ao principio da eventualidade, acaso o egrégio Conselho
mantenha a glosa do auto de infração, pede que seja mantida quer a dedução
feita na DAA de despesa médica do recorrente e de seu filho, no valor de R$
1.998,00 a titulo de dependente; OU, determine que seja tributado somente a
diferença de rendimento da senhora Rubiana a titulo de pro-labore, qual seja:
R$ 2.340,00.
O Recorrente instruiu seu Recurso com os seguintes documentos:
(i) extrato de pagamentos UNIMED, referentes a assistência médica durante no
ano de 2002, em nome de RUBIANA FERREIRA SOUZA DO CARMO
(fl.116);
(ii) extrato de pagamentos UNIMED, referentes a assistência médica durante no
ano de 2002, em nome de HUMBERTO DE CAMPOS DO CARMO (fl.118);
(iii) certidão de casamento (fl.120);
(iv) documentos de identificação carteira de plano de saúde UNIMED de
RUBIANA FERREIRA SOUZA DO CARMO (fl.122-124);
(v) certidão de nascimento de JOAO FELIPE SOUZA DO CARMO (fl.126);
(vi) DAA simplificada, ano-calendário 2002 de RUBIANA FERREIRA SOUZA
DO CARMO (fl.128-132);
(vii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte (fl.134);
(viii) recibo de entrega da DAA completa, ano-calendário 2002 de
HUMBERTO DE CAMPOS DO CARMO (fls.136-146);
(ix) agendamento de pagamento DARF (fl.148);
(x) boleto de pagamento DARF (fl.150);

Voto
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.064 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.001133/2005-53

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual, dele tomo conhecimento.
Cinge-se à controvérsia sobre a possibilidade de considerar as informações
referentes à Sra. Rubiana Pereira Souza do Carmo; despesas médicas com plano de saúde que
não foram descriminadas por beneficiário.
Relativamente à possibilidade de considerar as informações da Sra. Rubiana
Pereira Souza do Carmo, como o próprio Recorrente reconhece em seu recurso, esta apresentou
DAA em separado no exercício de 2003.
Alega o Recorrente que o contador de sua esposa não havia sido autorizado a
transmitir a declaração de ajuste anual, o que não merece prevalecer, tendo em vista que a
apresentação de declaração do imposto de renda por terceiros exige procuração.
Dessa forma, eventual erro do procurador da esposa da Recorrente pode ser objeto
de ação judicial para reparação de danos por esta experimentados, mas não é suficiente para
afastar a obrigação tributária que decorre da entrega da referida declaração.
Ademais disso, verifica-se que o Recorrente optou por não apresentar declaração
em conjunto com sua esposa, declarando-a, equivocadamente, como sua dependente quando ela
já havia apresentado declaração em separado. Veja-se.

Portanto, não merece prosperar os argumentos do Recorrente, devendo ser
excluídas da lide as informações referentes à Sra. Rubiana Pereira Souza do Carmo.
Relativamente às despesas médicas, diante da juntada do documento de fls. 118,
que discrimina os valores gastos pelo Recorrente com o seu próprio plano de saúde, deve ser
restaurada a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 2.183,76.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para restaurar despesas com plano de saúde, no valor de R$ 2.183,76.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.064 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.001133/2005-53

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital